Tribunal: STF
Processo: ARE 1505652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUTORA QUE ADQUIRIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO EM AGOSTO/2016, NOS MOLDES DO ART. 117, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2007, TENDO-O RECEBIDO CORRETAMENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, MAS ESTE FOI SUSPENDIDO, SEM JUSTIFICATIVA, A PARTIR DE FEVEREIRO/2017. CONTRACHEQUES JUNTADOS AOS AUTOS EVIDENCIAM QUE, DE FATO, A DEMANDANTE POSSUI DIREITO AO REFERIDO BENEFÍCIO E O RECEBEU A PARTIR DE SETEMBRO/2016. JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PLEITEANDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL. RETOMADA DO PAGAMENTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, BEM COMO ADIMPLEMENTO DOS VALORES RETROATIVAMENTE A FEVEREIRO DE 2017, COM INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em breve síntese, foi reconhecido, à autora, o direito de percepção do benefício de adicional por tempo de serviço, em agosto/2016, com fulcro no art. 117, II, da Lei Complementar Municipal nº 04/2007 (fls. 42-44).



    Os contracheques juntados à exordial evidenciam que o adicional foi devidamente pago a partir de setembro/2016. Contudo, após fevereiro/2017 o pagamento foi suspenso injustificadamente (fls. 19-41). Em virtude do exposto, a demandante formulou requerimento administrativo solicitando o restabelecimento do benefício (fls. 45-47), sem obter resposta.



    Diante dos documentos juntados, o magistrado sentenciante julgou procedentes os pleitos autorais.



    Filio-me a esse entendimento, pois, reconhecido o direito ao adicional por tempo de serviço, e levando-se em consideração que o pagamento ocorreu devidamente durante meses, não há justificativa plausível para a sua suspensão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente